Tribunal: TJBA
Processo: 0000849-89.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000849-89.2013.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANO DA SILVA SANTOS Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por LUCIANO DA SILVA SANTOS contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, com fundamento na existência de omissões e contradições relativas à aplicação do art. 155 do CPP, à valoração das provas e à análise de sua condição de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à suposta condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial; (ii) apurar se há contradição entre a inexistência de reconhecimento visual do réu e a afirmação de robustez do conjunto probatório; (iii) identificar se houve omissão na análise da condição física do embargante e seu impacto na execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina expressamente a aplicação do art. 155 do CPP, destacando que os elementos informativos do inquérito foram corroborados por provas produzidas em juízo, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à condenação. A ausência de reconhecimento visual pelas vítimas não implica contradição, pois o acórdão fundamenta a condenação em outros elementos probatórios convergentes, como depoimentos, confissões extrajudiciais e circunstâncias fáticas. A condição física do embargante, embora reconhecida, foi considerada matéria afeta ao juízo da execução, sendo incabível sua análise no julgamento da apelação. Os embargos visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, que se restringem à correção de vícios no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, cuja finalidade se restringe à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A utilização de elementos colhidos na fase investigativa é válida para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. A análise da situação pessoal do condenado para fins de prisão domiciliar é matéria de competência do juízo da execução penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000849-89.2013.8.05.0231, em que figuram como apelante LUCIANO DA SILVA SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.